Tribunal: CARF
Processo: 10980.914655/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914655/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.604 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 23/12/2011
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF EM DATA POSTERIOR AO
DESPACHO
DECISÓRIO
ACOMPANHADA
DE
PROVAS.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo
qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de
declaração retificadora munida de documentos idôneos para justificar as
alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos. Nesses termos, a correção
do erro de preenchimento acompanhada de elementos de prova que justifique a
alteração dos valores registrados em DCTF deve ser aceita, como comprovação
da liquidez e certeza do crédito pleiteado em DCOMP, para justificar a revisão
do despacho decisório.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. Apresentadas provas hábeis e idôneas que comprovem a
liquidez e certeza do crédito, deve a decisão que não acatou tais requisitos ser
revista, para aceitar o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914655/2012-76
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914655/2012-76

Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório elaborado pela Delegacia Regional por ocasião do
julgamento da Manifestação de inconformidade:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba, o qual não homologou a compensação efetivada por meio da Declaração de
Compensação - Dcomp de no 06735.86254.170512.1.3.04-3295.
Transmitida em 17/05/2012, a declaração em tela foi analisada de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e foi emitido o
Despacho Decisório em 05/11/2012, rastreamento no 040132910, assinado pelo titular
da unidade de jurisdição do Contribuinte.
O Despacho Decisório aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento indicado no PER/Dcomp como origem do crédito, o valor de
R$ 3.054.124,19 foi totalmente utilizado para a extinção do débito de PIS/Pasep, código
6912, de novembro de 2011, conforme consta do item 3 do Despacho Decisório.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 14/11/2012, a interessada
interpôs, em 11/12/2011, Manifestação de Inconformidade.
Relata que em 23/12/2011 recolheu aos cofres públicos da Fazenda Nacional o valor de
R$ 3.054.124,19 e em 04/01/2012, transmitiu o Dacon informando a movimentação
relativa aos créditos e débitos da contribuição para o PIS/Pasep, o qual apresentou saldo
devedor de R$ 3.019.837,75.
Em 17/01/2012 transmitiu a DCTF original com a informação errônea do débito de
PIS/Pasep, de R$ 3.054.124,19. Assim, em 17/05/2012, pleiteou por intermédio de
PER/Dcomp a importância de R$ 34.286,44 – por entender que havia recolhido
indevidamente esse valor.
Alega que incorreu em erro material ao efetuar o recolhimento de R$ 3.054.124,19 e,
posteriormente, ao apresentar a DCTF com o débito de mesmo valor.
Salienta que o Dacon apresentado tempestivamente apresenta corretamente o valor do
débito. Também, visando corrigir o erro cometido foi apresentada a DCTF retificadora
em 04/12/2012, na qual encontra-se consignado o débito do Cofins de novembro de
2011 de R$ 3.019.837,75.
Destaca que a DCTF retificadora deve ser admitida de acordo com a IN RFB no 1.110,
de 2010 e traz ementas de julgamentos do CARF nesse sentido.
Juntou à manifestação de inconformidade, cópia da DCTF transmitida em 17/01/2012 e
do DARF (fls. 34/38), documentos diversos (fls. 39/71), cópia do Dacon transmitido em
04/01/2012 (fls. 72 a 92) e cópia da DCTF retificadora transmitda em 04/12/2012
(93/121).
Requer o acolhimento e o provimento da manifestação de inconformidade, a fim de
reformar o despacho decisório, conferindo-lhe o direito creditório e a homologação da
compensação.
É o relatório.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914655/2012-76

A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 23/12/2011
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação por inexistência de
direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem do crédito
estava integralmente alocado para a quitação de débito confessado.
DCTF. DÉBITO CONFESSADO. RETIFICAÇÃO APÓS A CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVAS.
A alteração de débitos, em valores menores que os originalmente declarados, por meio
de DCTF retificadora, recepcionada após a ciência do despacho decisório, exige a
apresentação de provas suficientes e adequadas a comprovar suposto erro de
preenchimento.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso voluntário requerendo a reforma
do julgado. O processo foi distribuído ao CARF, sorteado para relatoria do Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira, tendo a turma decidido por abrir diligência.
A diligência foi cumprida e finalizada com a elaboração do relatório de diligência
fiscal presente nas e-fls. 356 a 358, sendo apresentada a resposta do contribuinte nas e-fls. 364 a
365.
Considerando que o relator originário não faz mais parte dessa turma o processo
foi a mim distribuído. Sendo esses os fatos a relatar, passo ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado a não homologação da compensação se deu em razão da
ausência de crédito disponível porque contribuinte transmitiu a PERDCOMP sem antes retificar
a DCTF. Sendo assim, após ter a sua Manifestação de Inconformidade julgada improcedente em
razão da ausência de provas, recorreu ao CARF apresentando novos elementos que apontavam
para provável veracidade de suas alegações, especialmente, cópias do resumo dos livros de
registros de entradas e saídas (mês 11/2011); cópia do Balancete (mês 11/2011).
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914655/2012-76

Importante consignar que na manifestação de inconformidade foi juntando aos
autos a Dacon original (que já constava o valor da base de cálculo da Contribuição que entende
correto e por lapso fora transportado incorretamente para a DCTF), DCTF original e retificadora,
DARF de pagamento, planilha (memória de cálculo) com a demonstração de apuração e
indicação do valor de débito do PIS/PASEP do período 11/2011 que entende correto em
confronto com o valor recolhido a maior.
Ao avaliar o Recurso Voluntário a Turma converteu o julgamento em diligência
nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: 1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável
por igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal
entender necessários à análise do PER/DCOMP; 2. Proceda à análise do pedido, com
base nos elementos apresentados pelo Contribuinte e outras informações disponíveis ou
coletadas pela autoridade fiscal, e elabore parecer minucioso e fundamentado quanto ao
direito pleiteado; 3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do
parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório,
no prazo de 30 (trinta) dias; e 4. Cumpridas as providências indicadas, deve o processo
retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento
do julgamento.
E ressaltou também que:
Essa é a realidade em que se encontra os autos: (1) o Dacon original (apresentado em
manifestação de inconformidade) constava da base de dados da Receita Federal, é
anterior à transmissão do PERDCOMP e à prolação do Despacho Decisório, e já
apontava para o valor apurado que o contribuinte alega como correto e recolhido a
maior por equívoco; e (2) os documentos que os julgadores entendem como necessários
à comprovação da certeza e liquidez do crédito foram explicitados somente naquela
decisão.
O procedimento de diligência foi cumprido com a análise dos documentos
solicitados e as conclusões do Auditor Fiscal foram as seguintes, e-fls 356 a 358:
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Trata o presente processo da análise da Declaração de Compensação
06735.86254.170512.1.3.04-3295 (fls. 6 a 10), já analisada pelo Despacho Decisório
eletrônico no 040132910 (fl. 2), pelo qual se decidiu por não homologar a compensação,
ao argumento de que o pagamento de que se origina o crédito utilizado na compensação,
encontra-se integralmente utilizado na quitação de débito de mesmo tipo e PA, decisão
esta, da qual o contribuinte tomou ciência, em 14/11/12 (fl. 5).
2. Mantida aquela decisão, pela DRJ (fls. 133 a 138), o CARF, pela Resolução no 3201-
002.821 (fls. 242 a 247), em análise ao Recurso Voluntário apresentado, resolveu por
converter o julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as
seguintes providências:
(...)
3. Neste sentido, então, solicitou-se ao contribuinte, pelos Termos de Intimação Fiscal
no 2.087/2021 (fls. 255 a 256) e no 3.238/2021 (fls. 321 e 322), a apresentação de
informações e documentos.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914655/2012-76

3.1 – Em atendimento, apresentou as respostas e respectivos documentos, de fls. 262 a
290 e 329 a 355.
Vejamos
4. O crédito em questão (PIS-6912, no valor de R$ 34.286,45) diz respeito a alegado
pagamento a maior que o devido de COFINS-5856, ocorrido no pagamento realizado
em 23/12/11, no valor total e principal, de R$ 3.054.124,19, pagamento este, destinado
ao PA nov/2011.
5. Para o PA em questão (nov/2011), o contribuinte havia demonstrado, tanto no
DACON original (fls. 305 a 320), quanto no primeiro e único retificador (fls. 291 a
304), que o valor devido correspondia a R$ 3.019.837,75, daí resultando, então, os R$
34.286,45 pagos a maior que o devido.
5.1 – Na DCTF original, porém, confessou R$ 3.054.124,19, valor este que manteve na
2a e 3a retificadoras. Na primeira DCTF retificadora, apresentada em 15/02/12, já havia
alterado o valor para R$ 3.019.837,74, valor este que manteve na 4a retificadora,
apresentada em 04/12/12, e até à 6a, de 16/04/14, última e ativa.
6. As indagações inicialmente feitas pelo Termo de Intimação Fiscal no 2.087/2021
foram respondidas, de fls. 262 a 267, mas julgadas, em parte, insuficientes, no tocante a
valores constantes em determinadas contas contábeis, cujo oferecimento à tributação
pelo PIS não se mostrava claro.
6.1 – Por esta razão, solicitaram-se novos esclarecimentos, pelo Termo de Intimação
Fiscal no 3.238/2021, no caso, para que explicitasse cada uma das linhas do DACON, já
que é o documento base da apuração do PIS.
6.2 – Em resposta, apresentou o arquivo não paginável, constante no Termo, à fl. 333.
6.2.1 – Nas planilhas apresentadas em tal arquivo o contribuinte demonstra, linha a
linha, de cada uma das Fichas do DACON, a composição e origem de cada um daqueles
valores, bem como o resumo e a indicação dos elementos de comprovação de cada um
deles.
6.2.2 – Feita a análise destes, e confrontando-os com os do DACON, encontraram-se
pequenas divergências, mas não merecedoras de reparos ao quanto informado no
DACON retificador, onde apurou PIS-6912, no valor de R$ 3.019.837,75.
Diante dessas conclusões e de todas as provas que constam nos autos, é cediço
que houve um recolhimento a maior no valor de R$ 34.286,45, isso porque, embora tenha o
contribuinte cometido erro em suas declarações e confessado por meio de DCTF dívida no valor
de R$ 3.054.124,19, foi comprovado por meio dos seus arquivos digitais a composição e origem
de cada um dos valores que constituiu o DACON retificado com o valor de R$ 3.019.837,74,
sendo devida a homologação do PER/DCOMP N° 06735.86254.170512.1.3.04-3295.
Diante do exposto dou provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914655/2012-76

Fl. 382
DF CARF MF
Original